Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705060-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI EMBARGADO: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Condomínio Edifício Real Capri, conforme art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator